Tribunal: TJSP
Processo: 2032685-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão exarada por Juíza de Direito de Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. Incompetência deste Tribunal para apreciação a respeito. Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente. Portanto, recurso não conhecido, com determinação.